Tribunal: TJDFT
Processo: 0717637-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717637-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Carlos Guilherme Teixeira dos Santos pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para que, em sede de anulatória de ato administrativo, seja concedida a antecipação de tutela de urgência que lhe foi negada pelo decisum recorrido. Para tanto, o agravante expõe que prestou concurso para ingresso na carreira de Policial Penal do Distrito Federal, promovido pelo instituto AOCP. Acrescenta que foi aprovado na prova objetiva, prosseguindo nas demais etapas do certame, tendo, todavia, considerado “inapto” na avaliação psicológica. Aduz a ilegalidade da referida avaliação, em inobservância à Lei no 4.949/12, à Resolução no 002/26 e ao Edital no 001/22, da SEEC/GDF. Sustenta que a avaliação foi realizada por apenas um profissional e não três, além de a banca não ter aceitado o parecer psicológico particular por ele apresentando. Invoca os princípios da isonomia e imparcialidade. Após se referir a jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a realização de novo teste psicológico, com a divulgação prévia dos critérios objetivos e elaboração de laudo descritivo, e, caso aprovado, a sua participação nas demais etapas do certame, com a realização do curso de formação. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Diga-se, de logo, que, da decisão resistida, resulta dano de difícil reparação, na medida em que o recorrente pode não participar das etapas seguintes do certame. Entretanto, para a concessão de liminar é preciso que esteja presente o outro requisito acima apontado, o fumus boni iuris. E, no caso vertente, cabe dizer que este não restou evidenciado. Com efeito, e com relação a esse outro requisito, é dizer que, nos termos do Enunciado no 20, da Súmula desta egrégia Corte de Justiça, “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. Todavia, a despeito da argumentação expendida nas razões recursais, o ora agravante foi submetido à avaliação psicológica, composta por três (03) profissionais da área, com descrição objetiva e detalhada dos critérios utilizados. Ademais, embora o autor faça referência a laudo psicológico particular, não é possível, nesta fase inicial, aferir, de modo seguro, a desqualificação da avaliação oficial. De mais a mais, como bem observou o julgador singular, caso se considere “a avaliação privada, estará por avaliar o mérito da avaliação, que não é passível de controle judicial”. Alie-se a esse fato, que “as provas devem indicar que o resultado da avaliação do autor não apresenta qualquer razoabilidade e, por isso, é ilegal”, o que não restou efetivamente demonstrado. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, não se vislumbra eventual ilegalidade da avaliação psicológica, até porque, ao que tudo indica, terá sido realizada em consonância com as normas editalícias e lei de regência (art. 60, e seguintes, da Lei no 4.949/15). Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator